Tribunal: TJDFT
Processo: 0740507-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0740507-50.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a r. sentença (id. 68980579) na ação ajuizada por RUBENS DE CAMPOS contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, julgando improcedente o pedido para determinar ao réu que se abstenha de realizar débito na sua conta corrente ou salário, em decorrência de contratos de mútuo, e revogando a tutela provisória que determinara a suspensão dos descontos mensais. Recorre o AUTOR (id. 68980580). Alega que cancelou as autorizações de débito em conta corrente ou salário referentes a empréstimos junto ao banco, com notificação registrada em cartório, sendo que o recorrido tomou ciência em 16/08/2024. Salienta que revogação da autorização tem base no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, bem como no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Pede o provimento para reformar a sentença e julgar procedentes o pedido inicial para “para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização”. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ids. 68980593). Efeito suspensivo atribuído à apelação por petição avulsa (0702734-37.2025.8.07.0000 – id. 68980586). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Decido na forma do art. 932, V, "b", do CPC. O apelante insurge-se contra a improcedência do pedido de interrupção dos descontos desautorização em conta de sua titularidade. A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Não há cogitar de retroatividade, porém de efeitos da norma a partir do cancelamento da autorização. Ao contrário, impõe-se a não ultratividade da Resolução CMN n. 3.695/2009, revogada a partir de 1o/3/2022 pela Resolução CMN n. 4.983, de 17/2/2022, por isonomia. Precedentes no TJDFT: APC 0748514-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024; APC 0738576-46.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 04/07/2024, DJe 19/07/2024. Não bastasse, a matéria está pacificada e deve ser julgada na forma do art. 927 do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifado). Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Viável o cancelamento pela via administrativa e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, a mora da instituição financeira resta configurada na obrigação de não fazer, negativa, porquanto o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando constituído em mora nessa data. Precedente no STJ: EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021. Enfim, a revogação da autorização de débito constitui prerrogativa do consumidor, razão pela qual não cabe a continuidade dos descontos em conta. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. 1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2. É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anterior à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2.1. Na espécie, restou comprovado ter o autor requerido o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (APC 0738576-46.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 04/07/2024, DJe 19/07/2024.) No caso, o apelante efetuou o cancelamento da autorização de descontos atinente aos contratos n. 2019513832 (novação) e n. 0169551997 (ANTEC. 13°), por meio de notificação extrajudicial recebida pelo banco requerido em 16/08/2024 (id. 68980539 na origem). Registrada a ciência, haja vista o recebimento da notificação pela instituição financeira, deve ser considerado o cancelamento no dia 16/08/2024. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada para condenar o apelado a abster-se de debitar em conta do apelante as prestações dos contratos objeto da ação, a contar da notificação extrajudicial. Em decorrência do provimento, inverto o ônus sucumbencial, devendo o apelado suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Dou provimento à apelação. Advirto quanto à aplicação das multas do art. 1.021, § 4o, do art. 1.026, § 2o e do art. 80, inc. VII, todos do CPC. Precedentes: REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, sob o regime dos recursos repetitivos; EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em REsp 1.246.879/AM, relator Min. Mauro Campbell Marques. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator